Tribunal: TJSP
Processo: 1023502-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE SEGURADA DA AUTORA EM RAZÃO DE DISTÚRBIOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE SEGURADA DA AUTORA EM RAZÃO DE DISTÚRBIOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF. Ausência de comprovação pela ré de que os danos nos aparelhos eletrônicos da segurada da autora ocorreram por outros fatores que não a variação repentina de oscilação de energia da rede elétrica externa, cujo fornecimento era de responsabilidade da concessionária requerida, mostrando-se de rigor a condenação da última ao ressarcimento do valor indenizatório desembolsado pela autora em favor da sua segurada, ressaltando-se a desnecessidade de comprovação da tentativa de resolução do problema na esfera administrativa para permitir o ajuizamento da ação judicial visando o ressarcimento de valores pagos relativos a prejuízos resultantes de falha na prestação de serviços de energia elétrica. Sentença reformada, resultando na procedência da demanda, com a condenação da ré ao ressarcimento do valor indenizatório pago pela autora à sua segurada - Recurso provido.